Tribunal: CARF
Processo: 11543.720174/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720174/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.446 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
EISA EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente
no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Apurando-se crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o
contribuinte deve retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de
Ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário; e na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720174/2012-13
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720174/2012-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento no 18501.56470.200112.1.1.09-
4045, relativo a COFINS NÃO CUMULATIVO EXPORTAÇÃO, do 1o trimestre de
2008.
O Pedido foi negado por duplicidade, tendo como base legal o Parágrafo 7o do art. 21,
parágrafo 2o do art. 28 e parágrafo 3o do art. 29C da IN 900 de 2008 e alterações
posteriores.
A interessada foi cientificada em 01/06/2012 (fl. 28) e apresentou manifestação de
inconformidade em 20/06/2012 alegando em síntese:
Não se tratam de pedidos em duplicidade, porque os créditos pleiteados nos novos
pedidos de ressarcimento não foram objeto dos pedidos anteriores, tratam de créditos
apurados extemporâneamente;
A legislação invocada não impede o pedido do direito de crédito, mesmo após ter
efetuado pedido de ressarcimento referente ao mesmo período, desde que não se refira
ao mesmo valor;
Os DACON retificadores apresentados antes do envio do Pedido de Ressarcimento em
tela, demonstram que não se referem ao mesmo valor, isto é que se referem a créditos
extemporâneos;
Não há vedação a pedidos complementares de novos créditos apurados;
O contribuinte está por pleitear créditos oriundos de cada trimestre-calendário, sendo os
montantes compostos pelo saldo dos créditos extemporâneos apurados no período;
O único impeditivo seria o decurso do prazo decadencial de 5 anos a partir do final do
trimestre a que se refere o crédito pleiteado.

Em 08/05/2013, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. Apurando-se
crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o contribuinte deve
retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de Ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720174/2012-13

Intimado da decisão, em 30/05/2013, consoante Termo de ciência por decurso de
prazo constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário,
tempestivo, em 14/06/2013, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual
irresigna-se com a decisão prolatada, e reprisa as alegações da manifestação de inconformidade,
além de aduzir que o pedido de ressarcimento original do trimestre já havia sido analisado e
decidido quando do protocolo do pedido de ressarcimento do crédito extemporâneo ora tratado.
Por fim, requer a procedência do Recurso Voluntário, para o fim de que seja reformada a decisão
de primeiro grau, determinando o regular processamento do pedido de ressarcimento do crédito
extemporâneo apurado.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado, a despeito de ser conhecido parcialmente, como se verá a
seguir.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.
As alegações trazidas em sede de recurso voluntário são basicamente as mesmas
da manifestação de inconformidade, exceto pela adução de que o pedido de ressarcimento
original do trimestre já havia sido analisado e decidido quando do protocolo do pedido de
ressarcimento do crédito extemporâneo ora tratado. Nada obstante, tal alegação é preclusa, por
não ser ofertada quando da manifestação de inconformidade, e nesse particular não pode ser
agora apreciada, sob pena de supressão de instância.
Nesse contexto, vale a pena reproduzir excerto da decisão recorrida, que adoto,
nos termos do § 3o do art. 57 do RICARF, pelo seu didatismo:
A interessada pleiteou por meio da DCOMP no 39930.00566.200809.1.5.091995 direito
creditório relativo a COFINS NÃO CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, relativo ao 1o
trimestre de 2008, no valor de R$ 307.212,74.
Posteriormente, em 20/01/2012, a interessada apresentou novo pedido relativo ao
mesmo período de apuração no valor de R$ 1.204.400,90.
A interessada foi intimada em 06/03/2012 a cancelar o pedido em duplicidade e a
retificar o primeiro pedido efetuado (fls. 24/25), mas não efetuou tal retificação, assim
foi emitido o despacho decisório de indeferimento do PER, cuja ciência foi efetuada em
01/06/2012.
O contribuinte alega que se trata de pedido de crédito extemporâneo e que a legislação
invocada não impede o pedido complementar do direito de crédito, sendo que o único
impedimento seria o decurso do prazo de cinco anos.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720174/2012-13

Não tem razão a interessada.
O §14 do art. 74 da Lei no 9.430/96 que trata da compensação, restituição e
ressarcimento dispõe que:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição,
de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A SRF disciplinou o art. 74 por meio da IN900/2008.
A base legal citada na intimação e no despacho decisório demonstra que há
impedimento que o pedido seja parcial, conforme é possível inferir da leitura do art. 28,
§2o da IN 900/2008:
Art. 28 O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de
2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação. (negritado)
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, já que conforme art. 28 §2o da IN 900/2008 o pedido
deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre liquido das utilizações
por desconto ou compensação.
Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
O procedimento correto seria se identificado créditos não incluídos no DACON, a
interessada deveria retificar as declarações apresentadas, inclusive o pedido de
ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e as limitações do art. 76 e
seguintes da IN 900/2008.

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.446 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720174/2012-13

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital